Tribunal: TJDFT
Processo: 0708083-64.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708083-64.2020.8.07.0010 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEILA FONSECA SILVA, ORLANDO JOSE SOUZA SILVA APELADO: JOANILIO RODOLPHO TEIXEIRA, SELMA MARCILIO TEIXEIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por LEILA FONSECA SILVA e ORLANDO JOSÉ SOUZA SILVA contra a sentença de ID 67910174 que, nos autos da ação reivindicatória ajuizada em desfavor deles por JOANILIO RODOLPHO TEIXEIRA e SELMA MARCÍLIO TEIXEIRA, julgou procedente o pedido autoral, para o fim de determinar a imissão dos requerentes na posse dos 4.500m2 (quatro mil e quinhentos metros quadrados) de terra delimitados no estudo de georreferenciamento (IDs 79513877 e 79513887, 79513888 e escritura pública (IDs 79513873 e 79513882), determinando a expedição de mandado para desocupação voluntária da área indicada nos IDs 79513877 e 79513887, 79513888, no prazo de 15 (quinze) dias e ressaltando que, (H)avendo resistência da requerida em cumprir a presente ordem judicial no prazo supra, deverá ser expedido mandado de imissão compulsória na posse, com as prerrogativas de arrombamento e auxílio de força policial. Nas razões da apelação (ID 67910177), os requeridos alegam, preliminarmente, nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção da prova testemunhal. No mérito, afirmam que os autores, embora proprietários da chácara n. 42 desde 31/07/1980, não exerceram a posse ininterrupta da área, pois, entre 2002 e 2013, jamais compareceram ao local, e desconhecem até mesmo o endereço do imóvel, evidenciando abandono, tanto que o imóvel foi objeto da ação de usucapião n. 0000501-35.2012.8.07.0010, ajuizada por F6 Construções e Incorporações. Dizem que os autores derrubaram a cerca divisória, existente há mais de vinte anos, e a avançaram para dentro da chácara n. 27 – onde residem os réus/apelantes -, ignorando o limite entre os imóveis existente desde a posse anterior, exercida por Adriana Balbino de março de 2022 a 2013, de quem adquiriram os direitos possessórios da área de 27.500m2 que lhes foram transmitidos. Outrossim, asseveram que a invasão narrada pelos autores, na ocorrência policial n. 53.206/2020-1, registrada em 26/05/2020, não se refere à chácara n. 27, mas à chácara n. 43, de propriedade de Eliel Sampaio. Argumentam que o termo de cessão de direitos possessórios é verdadeiro e que, embora assinado em 2017, somente teve a firma reconhecida em 2020, por solicitação do topógrafo Ricardo Santana, para que fossem feitos o CAR e o CCIR como possuidores do imóvel, consoante prova (arquivos de áudio das conversas entre LEILA e Ricardo, o topógrafo) coligida nos autos da ação de usucapião n. 0739287-56.2020.8.07.0001, a qual diz que foi ignorada no julgamento da lide. Sustentam que não invadiram parte do terreno dos autores, e que não podem ser obrigados a restituir a área em litígio aos requerentes, pois a situação fática decorreu de erro de medição/georreferenciamento da área cometido há mais de quarenta anos, que se perpetuou pela falta de zelo dos autores com o imóvel que lhes pertence. Ressaltam que a aquisição originária pela usucapião prescinde de justo título, e que a improcedência do pedido, na ação de usucapião, não é pressuposto para o deferimento do pedido reivindicatório. Mencionam que foi recusada, pelos autores, a oferta que lhes fizeram, de restituir-lhes 3.000m2 . Aduzem que residem na Chácara n. 27 por mais de cinco anos, preservam vegetação nativa e produzem grande variedade de hortaliças e frutas para o próprio sustento e para comercialização, cumprindo a função social da propriedade. Destacam que, na área litigiosa está plantado cafezal com mais de quatrocentas árvores e que foi escavado poço artesiano, o qual que abastece toda a chácara, e que lhes custou vinte e três mil reais. Acrescentam que a chácara n. 27 foi escolhida pela FIOCRUZ para produzir ervas medicinais para experimentos de pesquisa. Ao final, postulam o recebimento da apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo, para que não sejam desapossados da área litigiosa, e o provimento, para que, em preliminar, a sentença seja cassada, com o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para a produção da prova testemunhal e, no mérito, que seja reformada, para que o pedido reivindicatório seja julgado improcedente. Subsidiariamente, pleiteiam que seja restituída aos requerentes apenas a área de 3.000m2 e que, se assim não for entendido, que seja reconhecido o direito de retenção até avaliação pericial das benfeitorias existentes e pagamento da indenização. Não foi comprovado o recolhimento do preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça concedida à requerida LEILA no julgamento do agravo de instrumento. Em contrarrazões (ID 67910180), os autores alegam, preliminarmente, inovação recursal no tocante à devolução da área de 3.000m2, pedido de perícia e retenção do terreno até avaliação e pagamento da indenização das benfeitorias existentes. No mérito, pugnam pelo não provimento do recurso. É o relatório. Decido. No juízo de origem, foi reconhecida a conexão da ação reivindicatória com a ação de usucapião n. 0739287-56.2020.8.07.0001, que foi ajuizada por ORLANDO JOSÉ SOUZA SILVA e LEILA FONSECA SILVA em face de HASPA HABITAÇÃO SÃO PAULO IMOBILIÁRIA S/A, F6 CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E GERENCIAMENTO DE ATIVOS LTDA, sendo interessados JOANILIO RODOLPHO TEIXEIRA, TOMAS AIZA ALVAREZ, ELIEL SAMPAIO RIOS, NÉLIDA ESTER ZACARIAS MADELA, VINICIUS ZACARIAS MADELA e ROSICLER ROCHA AIZA ALVAREZ, determinada a suspensão da tramitação da ação reivindicatória até o encerramento da instrução da ação de usucapião e a reunião de ambos os processos para o julgamento conjunto (ID 67910162), que efetivamente ocorreu. Dispõe o artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, que se suspende o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. A suspensão da tramitação deste recurso se faz necessária, nos termos do artigo 313 inciso V, alínea “a”, c/c o artigo 55, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, para viabilizar futuro julgamento simultâneo com o recurso já interposto, e em processamento, no juízo de primeiro grau no processo conexo, a ação de usucapião n. 0739287-56.2020.8.07.0001, a fim de evitar entendimentos conflitantes no exame dos elementos probatórios que embasaram a resolução de ambas as lides. Isso porque fatos e provas coligidas, na ação de usucapião, que foi julgada improcedente, foram também considerados no julgamento de procedência da ação reivindicatória. Em acréscimo, e antes do início da suspensão da tramitação deste recurso, por verificar que há preliminar de não conhecimento parcial do recurso suscitada em sede de contrarrazões, em respeito aos princípios da celeridade e eficiência, DETERMINO a intimação dos requeridos LEILA FONSECA SILVA e ORLANDO JOSÉ SOUZA SILVA, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifestem sobre a preliminar de não conhecimento da apelação suscitada, porquanto eventual acolhimento resultará na inadmissibilidade do recurso no tocante às questões envolvidas na alegação de inovação recursal. Com o transcurso do prazo concedido aos requeridos, DETERMINO a suspensão da tramitação deste recurso até a distribuição e respectiva associação destes autos com a apelação decorrente do processo n. 0739287-56.2020.8.07.0001. Com a superveniente distribuição do processo n. 0739287-56.2020.8.07.0001, ASSOCIEM-SE ambos os recursos no Sistema PJe para que tramitem conjuntamente, a fim de viabilizar o julgamento simultâneo, em razão da conexão reconhecida no primeiro grau de jurisdição no julgamento simultâneo realizado. Em relação ao requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação, entendo que os requeridos não têm interesse recursal na postulação, tendo em vista que o recurso ordinariamente o possui, nos termos do caput do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, pois a lide não se encontra em alguma das exceções previstas nos incisos I a V do § 1o, para que a sentença comece a produzir efeitos imediatamente após sua publicação. Além do mais, ressalto que a expedição do mandado para desocupação voluntária da área litigiosa ou do mandado de imissão compulsória dos autores na posse somente ocorrerá com o trânsito em julgado, como constou expressamente do dispositivo da sentença. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2025 às 18:14:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora